Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710269-94.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Pretende o apelado a suspensão do processo ao argumento de que tramita ADI na qual se discute a constitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 1.034/2024. 2. Sem razão o apelado. 3. Da consulta dos autos do processo da ADI 0735301-58.2024.8.07.0000 verifica-se que não foi prolatada decisão determinando a suspensão dos processos que tratem da mesma matéria. 4. Desse modo, indefiro o pedido de suspensão. 5. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital